Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar que pleiteou o bloqueio das contas bancárias da agravada para satisfação de futura execução de honorários advocatícios, os quais serão fixados na ação de arbitramento de honorários em trâmite na origem.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória fundada em urgência exige, para sua concessão, a demonstração “da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê que “pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
3. No caso, embora o primeiro requisito (probabilidade do direito) esteja presente diante da documentação acostada, não foi demonstrado pelo agravante a presença da segunda condição ao deferimento da tutela de urgência, isto é, o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Se não foi comprovada a efetiva impossibilidade de a recorrida arcar com os custos para pagamento dos honorários que se pleiteia nos autos de origem, tampouco que a parte estaria dilapidando o seu patrimônio, a fim de inviabilizar a execução da verba eventualmente fixada, obsta-se a concessão da medida vindicada, porquanto há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.